Tribunal: TJES
Processo: 0004173-07.2010.8.08.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004173-07.2010.8.08.0006
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MIGUEL SILVA PEREIRA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUND
A
CÂMARA C
RIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº
0004176-07.2010.8.08.0006

RECORRENTE:
MIGUEL SILVA PEREIRA

RECORRIDO:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido e
strito interposto
por
MIGUEL SILVA PEREIRA

contra a decisão de
Id. nº 2130691
, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
pronunciou o ora recorrente pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, I
I
,
do C
ódigo Penal
.

A
Defesa, em suas razões,
requer
a desclassifica
ção da conduta do Recorrente
para o crime previsto no art. 129, §9º do Código Penal, pela ausência do
animus necandi,
ou, s
ubsidiariamente,
para o crime de lesão corporal seguida de morte (art. 129, §3º do CP).

A
Acusação apresentou contrarrazões pelo provimento do recurso
para impronunciar o réu e absolvê-lo das imputações constantes na denúncia.

A
Procuradoria do Estado,
por sua vez, manifestou-se no sentido de ser necessário o desprovimento do recurso, mantendo incólume a sentença de pronúncia.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

V
itória-ES,
10 de junho
de 2022.

Desembargador

Walace Pandolpho Kiffer

Relator

SEGUND
A
CÂMARA C
RIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº
0004176-07.2010.8.08.0006

RECORRENTE:
MIGUEL SILVA PEREIRA

RECORRIDO:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido e
strito interposto
por
MIGUEL SILVA PEREIRA

contra a decisão de
Id. nº 2130691
, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
pronunciou o ora recorrente pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, I
I
,
do C
ódigo Penal
.

A
Defesa, em suas razões,
requer
a desclassifica
ção da conduta do Recorrente
para o crime previsto no art. 129, §9º do Código Penal, pela ausência do
animus necandi,
ou, s
ubsidiariamente,
para o crime de lesão corporal seguida de morte (art. 129, §3º do CP).

A
Acusação apresentou contrarrazões pelo provimento do recurso
para impronunciar o réu e absolvê-lo das imputações constantes na denúncia.

A
Procuradoria do Estado,
por sua vez, manifestou-se no sentido de ser necessário o desprovimento do recurso, mantendo incólume a sentença de pronúncia.

P
ois bem.

C
onforme consta da denúncia, o acusado,
no dia 1
7/07/2009
, por volta das
10h30
,
fazendo o uso de um guidão de bicicleta, golpeou o próprio pai, o sr. Antonio Jorge Pereira (81 anos), causando-lhe lesão na cabeça, pela qual não resistiu e veio a óbito.

Extrai-se que o genitor do denunciado estava tentando impedir
a agressão à

sua companheira,

mãe

do acusado
, vez que ela tentava esconder
daquele
uma garrafa de cachaça.

Ocorre que, em depoimento ao juízo (Id. nº 2130690, pág. 189), o Recorrente apresentou uma narrativa dos fatos desconexa com o que sua defesa expõe em sede recursal.

Isso porque, o acusado sustentou que, na data em que a briga ocorreu, a vítima agarrou-lhe os cabelos, mas que logo após se soltaram, tendo a vítima saído de casa, sentado no meio-fio e caído com a cabeça em um guidão de bicicleta. Ou seja, segundo o recorrente, não houve embate físico entre ambos que resultasse na lesão encontrada na cabeça da vítima.

Os demais depoimentos das testemunhas constantes nos autos, asseveram o contrário.

O depoimento da genitora do Recorrente (Id. nº 2130690, pág. 39), sra. Santilha Conceição Silva Pereira, que participou do embate, demonstrou que “(...)
MIGUEL inconformado com o
ato de sua mãe em esconder a garrafa de cachaça, começou a
agr
e
di-la; Que SANTILHA foi para a na em frente a sua resid
ê
ncia e gritou por socorro a ANTONIO que veio em seu aux
í
lio;
que MIGUEL diante da resistência de ANTONIO lhe desferiu um golpe em sua testa (q
u
e
S
ANTILHA não sabe se foi com a
própria
mão ou com algum objeto), com o
impacto ANTONIO
ficou tonto e sentou na calçada, caindo desacordado em s
e
guida;
Que logo após ANTONIO cair ROBSON apareceu e providenciou s
ocorro
para ANTONIO e do hospital tiveram a informação que ANTONIO havia falecido; Que MIGUEL após os fatos sumiu de casa e virou morador de
rua
, aqui mesmo em ARACRUZ;

(...)”.

Já
Robson Belo Madalon, cunhado do recorrente e genro da vítima, declarou (Id. nº 2130690, pág. 41) que: “(...)
Que SANTILHA que era esposa de ANTONIO e mãe de MIGUEL havia escondido uma garrafa de cachaça que pertencia a MIGUEL e este a queria de volta, em virtude disso
começo a agredi-la, que SANTILHA gritou por socorro e ANTONIO veio em seu aux
í
lio, quando foi agredido por MIGUEL recebendo uma pancad
a na testa
que o deixou tonto, que o fez sentar-se no meio fio da calçada e em seguida caiu desmaiado;
ferimento este que o levou a óbito;

(...)”.

Certamente, não há como negar que o
Laudo de Exame Cadavérico (Id. nº 2130690, pág. 57)
da vítima trouxe informações de que a causa da morte desta, apesar
indeterminada,
teve como
instrumento/meio que a produziu
uma “
doença”,
provavelmente identificada como um
infarto antigo do miocárdio
subendocárdico.

Contudo, ainda que a agressão do Recorrente não tenha ocasionado a morte da vítima,
no âmbito do direito penal, é de fundamental importância observar a nítida ausência do
animus necandi
para que seja possível a desclassificação do crime de homicídio para o de lesão corporal, como na hipótese, sem haver a necessidade de remeter a controvérsia ao Tribunal do Júri. Persistindo a dúvida quanto a este ponto, faz-se necessário favorecer a sociedade (
in dubio po societate),
remetendo-se a solução ao júri popular.

Este, inclusive, é o posicionamento deste E. TJES:

“
ACÓRDÃO EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL IMPOSSIBILIDADE - "IN DUBIO PRO SOCIETATE" - QUESTÃO A SER DECIDIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA - AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA INVIABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.
A pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, de natureza declaratória e não condenatória. Demonstrada a materialidade do fato e estando presentes indícios suficientes de autoria, não há que se falar em desclassificação do crime de homicídio para o de lesão corporal, eis que qualquer dúvida a respeito da intenção do agente deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, a quem compete apreciar e valorar o contexto probatório.
2. Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL ) em, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
”
(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 050150114002, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 06/10/2021, Data da Publicação no Diário: 18/10/2021)

“
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DECISÃO DE PRONÚNCIA HOMICÍDIO TENTADO DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL IMPOSSIBILIDADE DOLO NA PRÁTICA DO HOMICÍDIO.

1 Na decisão de pronúncia, apesar de necessários apenas indícios de autoria, a materialidade deve estar comprovada. 2 No caso em questão a materialidade se comprova pelos depoimentos, apontando ameaças de morte do acusado contra a vítima, e que esta estava sendo enforcada, prestes a desfalecer, pouco antes da abordagem policial. 3 O laudo de exame de lesões corporais corrobora tais depoimentos, apontando lesões na região do pescoço da vítima.
4 Recurso a que se nega provimento.
”
(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 030130000372, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/11/2020, Data da Publicação no Diário: 11/11/2020)

Sendo, ainda,
pacífica a jurisprudência da Corte Suprema no sentido de que
“
na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio
in dubio pro societate
, não
existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri”
(
STF,
ARE 986566 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, j. 21/08/2017,
Publicação:
30-08-2017).

In casu,
vislumbro que a ausência da intenção de matar (
animus necandi)
não se mostra incontestável. Além do próprio acusado não ter se manifestado sobre o seu real desígnio, na ocorrência dos fatos, o depoimento das testemunhas trazem incertezas sobre a postura do recorrente ao desferir os golpes contra o próprio pai.

Ademais, destaco que a identificação da materialidade dos fatos, corroborados pelos depoimentos das testemunhas; e da existência de indícios suficientes da autoria do Recorrente na situação que ocasionou o ingresso da vítima ao socorro hospitalar e sua posterior morte, atestam para que a tese da desclassificação do crime não seja acolhida, de modo que mantenho a sentença de pronúncia, sem alterações.

Ante o exposto
,
CONHEÇO do recurso em sentido estrito, para NEGAR-
LHE
PROVIMENTO.

Sendo combatida decisão de pronúncia, sabe-se que esta não encerra a fase de conhecimento, mas apenas a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. Nesse sentido, os honorários advocatícios deverão ser fixados ao final de toda atuação, na fase de conhecimento, pelo juízo
a quo
(Precedentes TJES). Assim, deixo de fixar honorários neste grau de jurisdição.

É como voto.

SEGUND
A
CÂMARA C
RIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº
0004176-07.2010.8.08.0006

RECORRENTE:
MIGUEL SILVA PEREIRA

RECORRIDO:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA.
HOMICÍDIO QUALIFICADO.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE OU VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA ASCENDENTE. IMPOSSIBILIDADE.
ANIMUS NECANDI.
P
RINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
.

EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E
DE PROVA DA
MATERIALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Provas informando
que a causa da morte
da vítima
, apesar
de
indeterminada,
teve como
instrumento/meio que a produziu
uma “
doença”,
provavelmente identificada como um
infarto antigo do miocárdio
subendocárdico.

2. C
ontudo, ainda que a agressão do Recorrente não tenha ocasionado a morte da vítima,
no âmbito do direito penal, é de fundamental importância observar a nítida ausência do
animus necandi
para que seja possível a desclassificação do crime de homicídio para o de lesão corporal, como na hipótese, sem haver a necessidade de remeter a controvérsia ao Tribunal do Júri. Persistindo a dúvida quanto a este ponto, faz-se necessário favorecer a sociedade (
in dubio po societate),
remetendo-se a solução ao júri popular.

3.
E
xistem elementos suficientes nos autos para a pronúncia do acusado, sendo
pacífica a jurisprudência da Corte Suprema no sentido de que
“
na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, não
existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri”
(
STF,
ARE 986566 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, j. 21/08/2017,
Publicação:
30-08-2017).

4
. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHE
CER
do recurso em sentido estrito, para NEGAR-
LHE
PROVIMENTO,

nos termos do voto
proferido pel
o

E.
Relator.

Vitória, ES, em 29 de junho de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Vitória, ES, em ___/____________/2022.

PRESIDENTE RELATOR